Tribunal: STF
Processo: ARE 1498611
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta desse julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 



    2. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude e ausentes elementos que demonstrem de plano a versão defensiva, deve o caso ser submetido ao Júri Popular, tal como previsto na Constituição Federal. 



    3. Diante da existência de indícios bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação. 



    4. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 



    5. Atentando-se para a excepcionalidade da prisão cautelar e em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), imperiosa a manutenção da liberdade do pronunciado quando se revelam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    6. Recurso conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII e LIII do art. 5º da Constituição da República, pois teria sido pronunciado sem indícios de autoria e prova da materialidade, não tendo sido observado o princípio do in dubio pro reo.



    Assevera ter sido “ouvido apenas na audiência de instrução, sendo todo o processo criminal e investigatório (...) baseado na versão da vítima e suas testemunhas - não sendo nenhuma testemunha do acusado ou terceiro” (fl. 5, e-doc. 23), que não teria havido na espécie tentativa de homicídio, mas lesão corporal, sendo necessária a desclassificação na espécie, e que teria agido em legítima defesa.



    Estes os pedidos:



    “(...) que seja acolhido o presente recurso extraordinário e que seja concedida vista ao ilustre MPDFT para contrarrazoá-lo, em seguida, que seja o mesmo admitido pelo juízo de admissibilidade para ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, sendo, ao final, concedido provimento ao presente pleito, alterando a decisão do TJDFT que pronunciou (...), mesmo não havendo indícios de autoria” (sic, fls. 21-22, e-doc. 23).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento (e-doc. 27).



    4. No agravo, o agravante reitera as alegações do recurso extraordinário, asseverando ter havido o prequestionamento na espécie, postulando seja seu recurso extraordinário remetido a este Supremo Tribunal para julgamento e que seja provido (e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afirmou:



    “(...) O recurso extraordinário também não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LIII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto ‘cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas n° 282 e 356/STF: 'inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada', bem como 'o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente)” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    7. Ao proferir o acórdão recorrido, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:



    “(...) deve-se destacar que a decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, condicionada à existência de indícios de autoria e prova da materialidade do fato, consoante a norma do artigo 413 do Código de Processo Penal. delitiva 



    Nesse contexto, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri. 



    Este momento processual é regido pelo princípio in dubio pro societate, não sendo exigida a certeza necessária à condenação, tampouco exame mais aprofundado do mérito, pois será no Tribunal do Júri, com a apreciação da matéria pelo juiz natural da causa — o conselho de sentença, que se terá a oportunidade para apreciar e debater com maior profundidade as teses defensivas. 



    Desse modo, tem-se que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, e, tem como propósito permitir que o réu seja submetido ao Conselho de Sentença, órgão genuinamente responsável pela apreciação minuciosa da matéria e pela prolação de um veredicto (condenatório ou absolutório). 



    Na hipótese dos autos, a materialidade restou comprovada através da Ocorrência Policial n. 5.792/2022-0 (ID. 53229064), Inquérito Policial n. 945/2022 - 14a DP, Relatório Informativo n. 023/2023 - SIC VIO 14a DP (ID. 53229073), Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 3268/2023 (ID. 53229108), Relatório Final da autoridade policial (ID. 53229659), Prontuário Médico do paciente (ID. 53229700) e imagens das câmeras de segurança do local (ID. 147507441, ID. 147508360 e ID. 147508366). 



    De igual modo, deve-se reconhecer a presença de elementos bastantes para sustentar a presença de indícios de autoria delitiva, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri. 



    (...) Do exposto, extrai-se que a versão apontada quanto à autoria e o dolo do réu, em princípio, se mostra verossímil e suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Sabe-se que na primeira fase do procedimento do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria ou da efetiva existência de alguma excludente de ilicitude recomenda-se que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. É dizer: todos os elementos de prova, eventuais dúvidas e contradições nos depoimentos das testemunhas e vítimas, suscitadas pela Defesa, devem ser analisadas pelo Júri Popular, cuja competência decorre de norma constitucional.



    (...) Nessa linha, note-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima corroboram, a princípio, a narrativa apresentada na denúncia, dando indícios da autoria e do dolo do réu para a prática de homicídio qualificado, na sua forma tentada. 



    Por outro lado, inexistem nos autos provas inequívocas de que o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude, seja ela a legítima defesa ou o estado de necessidade, não estando cabalmente comprovada a tese de que pretendeu tão somente livrar-se de injusta agressão partida da vítima. 



    Em casos tais, diante da presença de dúvidas e em face da ausência de elementos que demonstrem de plano a versão defensiva, deve o caso ser submetido ao Tribunal Popular, tal como previsto na Constituição Federal. 



    Pelas mesmas razões não se pode albergar a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais. 



    Consoante se extrai dos elementos coligidos, a prova testemunhal se orientou no sentido de informar que o recorrente havia cumprimentado a vítima e repentinamente a atacou com facadas. 



    Nesse sentido, convém mencionar que o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 3268/2023 (ID. 53229108) concluiu que houve perigo de vida resultante das lesões apresentadas pela vítima, descrevendo a presença de: ‘Cicatriz de cerca de 2cm em região infraclavicular direita, outra de cerca de 3cm em região lateral do braço esquerdo.’ 



    A foto anexa ao ID. 53229108 (fl. 4) revela que uma das lesões foi próxima ao pescoço. 



    Assim, é inviável afirmar, com a certeza necessária para que se promova a desclassificação neste momento processual, que não houve dolo homicida por parte do réu, de modo que o caso deve ser remetido para o Tribunal Popular, a fim de que não seja subtraída a sua competência constitucional. 



    (...) Assim, o magistrado pronunciou o réu com base nas declarações de vítimas e testemunhas, colhidas em juízo e sob o crivo do contraditório, entendendo se por suficientes para que o mérito do feito seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Presentes, portanto, elementos bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação na hipótese” (fls. 8-9, 15-18, e-doc. 17).



    8. Como afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, a alegação de contrariedade aos incs. XXXVIII e LIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.670-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. II – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.290.596-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.11.2023).



    9. Ademais, a pretensão do agravante de impronúncia, em razão de suposta ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade ou de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou a tese defensiva de desclassificação, negando provimento ao recurso em sentido estrito, e manteve a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime de tentativa de homicídio, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.254.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora